Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701709-76.2022.8.07.0005 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Intimado a recolher em dobro o valor do preparo, sob pena de deserção, o apelante manteve-se inerte (id 38442222). Portanto, reputo deserto o recurso (id 36323110) - CPC 1.007, § 4o. Posto isso, não conheço do apelo, CPC 932, III. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,3 de outubro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator